Tribunal: CARF
Processo: 10875.723426/2016-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sávio Salomão de Almeida Nobrega
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVA DOCUMENTAL. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE GFIP. APRESENTAÇÃO DA PROVA NA IMPUGNAÇÃO. DOCUMENTO LISTADO NA NORMA REGENTE COMO HÁBIL À COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DA GFIP. LANÇAMENTO CANCELADO.
Compete ao contribuinte a apresentação de documentos hábeis e idôneos capazes de comprovar as suas alegações.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, sob pena de preclusão, podendo ser juntada posteriormente em virtude da impossibilidade de fazê-lo por força maior e fato ou direito superveniente.
A comprovação da entrega das GFIPs dentro do prazo estabelecido na legislação de regência deve ser realizada a partir da apresentação de documento que é listado em ato normativo como hábil para tanto, sendo que, nas hipóteses em que a documentação apresentada comprova a entrega de todas as GFIPs objeto da autuação dentro do prazo previsto na legislação de regência, o auto de infração deve ser integralmente cancelado.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.723426/2016-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.091 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de agosto de 2020
Recorrente
ELITE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVA DOCUMENTAL.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE GFIP. APRESENTAÇÃO DA
PROVA NA IMPUGNAÇÃO. DOCUMENTO LISTADO NA NORMA
REGENTE COMO HÁBIL À COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DA GFIP.
LANÇAMENTO CANCELADO.
Compete ao contribuinte a apresentação de documentos hábeis e idôneos
capazes de comprovar as suas alegações.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, sob pena de
preclusão, podendo ser juntada posteriormente em virtude da impossibilidade
de fazê-lo por força maior e fato ou direito superveniente.
A comprovação da entrega das GFIP’s dentro do prazo estabelecido na
legislação de regência deve ser realizada a partir da apresentação de
documento que é listado em ato normativo como hábil para tanto, sendo que,
nas hipóteses em que a documentação apresentada comprova a entrega de
todas as GFIP’s objeto da autuação dentro do prazo previsto na legislação de
regência, o auto de infração deve ser integralmente cancelado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.723426/2016-75
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.091 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.723426/2016-75

Relatório
Trata-se, na origem, de Auto de Infração lavrado por descumprimento da
obrigação acessória prevista no artigo 32, inciso IV e parágrafo 9o da Lei n. 8.212/91, porquanto
a empresa autuada teria apresentado a GFIP da competência de 11.2011 fora do prazo legal
estabelecido para tanto. Com efeito, foi aplicada a multa prescrita no artigo 32-A da Lei n.
8.212/91, com redação dada pela Lei n. 11.941/2009, a qual restou fixada em R$ 500,00 (fls. 15).
A empresa foi devidamente notificada da autuação e apresentou, tempestivamente,
Impugnação de fls. 2/3, alegando, em preliminar, que havia transmitido a GFIP da competência
de 11.2011 em 01.12.2011, ou seja, dentro do prazo disposto na legislação de regência, sendo
que o sistema acabou apresentando falhas e, aí, a referida declaração acabou tendo de ser
retransmitida em 30.11.2012, sem contar que as contribuições ali consubstanciadas foram
recolhidas em conformidade com os dados declarados.
Com base em tais alegações, a empresa autuada requereu a procedência da
impugnação e o cancelamento do Auto de Infração.
Os autos foram encaminhados para apreciação da peça impugnatória e, aí, em
Acórdão de fls. 20/24, a 8a Turma da DRJ de Belo Horizonte - MG entendeu por julgá-la
improcedente, conforme se pode observar dos trechos transcritos abaixo:
“Em sua defesa o autuado alega que enviou Gfip no prazo e que está apresentando
documentação para comprovar o alegado. Contudo, da análise da documentação
acostada aos autos às fls. 4/14, observa-se, que não há elementos que fundamentem essa
alegação conforme determina o Decreto no 70.235/1972, artigos 15 e 16 (...).
[...]
De acordo com o Manual da GFIP/Sefip. versão 8.4 (aprovado pela IN RFB no 880, de
16/10/2008, publicada no DOU de 17/10/2008, que integra o conceito de legislação
tributária nos termos do disposto no CTN, artigos 96 e 100) Capítulo I (Item 11 -
Comprovantes de recolhimento do FGTS e prestação das informações ao FGTS e à
Previdência Social e 11.2 – Comprovantes para a Previdência Social), a entrega de
GFIP/SEFIP para a Previdência Social pode ser comprovada mediante a exibição dos
seguintes documentos:
a) Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pelo Conectividade Social;
b) Comprovante de Declaração à Previdência;
c) Comprovante/Protocolo de Solicitação de Exclusão.
[...]
O contribuinte apresentou Protocolo de envio de arquivos, emitido pelo Conectividade
Social (fl. 5). Contudo, o referido documento comprova o envio de arquivos GFIP por
outra pessoa jurídica, a MRK Wagon Asses Empresarial Ltda. Em função disso, tal
documento não é suficiente para provar que dentre os arquivos enviados pelo Sefip
conforme o protocolo, está a GFIP com informações referentes ao autuado, pois pela
análise desse documento não é possível concluir que o número de arquivo - Número de
Referencial do
Arquivo (NRA) gerado/referido nesse protocolo, efetivamente, corresponda a uma GFIP
relativa ao impugnante. Isso porque um NRA pode se referir a entrega de GFIP de uma
ou mais
empresas.
No presente caso, uma vez que não há como vincular inequivocamente o Protocolo de
envio de arquivos apresentado a uma GFIP do autuado, para que fosse feita tal
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.091 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.723426/2016-75

comprovação, o contribuinte deveria ter anexado cópia dos documentos
gerados/transmitidos pelo Sefip (cópia das páginas da GFIP que teria sido enviada no
prazo legal que contém a indicação do NRA e do seu nome/CNPJ), de modo que
restasse evidenciado que o NRA referido no protocolo de envio se refere a uma GFIP
sua.
Assim, em que pesem os argumentos do impugnante, uma vez que não foram juntados
aos autos elementos suficientes para embasar a alegação da defesa, não há como acatar
o pedido de exclusão da multa aplicada de acordo com a legislação que rege a matéria,
devendo a autuação ser mantida.”
Na sequência, a empresa autuada foi devidamente intimada da decisão de 1a
instância em 08.10.2019 (fls. 29/32) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 35,
protocolado 31.10.2019, sustentando, pois, as razões do seu descontentamento. E, aí, os autos
foram encaminhados para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF para
apreciação do presente Recurso Voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, daí por que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas
alegações meritórias.
Observo, de logo, que a recorrente encontra-se por sustentar que a GFIP da
competência de 11.2011 foi entregue dentro do prazo estabelecido pela legislação de regência,
conforme se pode observar da documentação juntada aos autos, bem assim que seja realizada
uma nova revisão do pedido. Por fim, a empresa recorrente requer que a multa aplicada seja
cancelada.
Na minha percepção, note-se que, ao menos aparentemente, a análise da
documentação juntada aos autos não reivindica maiores digressões ou complexidades. Trata-se,
na verdade, de valoração das provas que foram colacionadas aos autos.
Passamos, então, à análise das alegações de que a GFIP objeto da autuação teria
sido transmitida dentro do prazo estabelecido pela legislação de regência.

Da documentação juntada aos autos e da suposta alegação de que a GFIP foi
apresentada dentro do prazo

De início, note-se que, ao menos aparentemente, a análise da documentação
juntada aos autos não reivindica maiores digressões ou complexidades. Trata-se, na verdade, de
valoração das provas colacionadas aos autos.
Em primeiro lugar, verifique-se que o artigo 16 do Decreto n. 70.235/72 dispõe
que o sujeito passivo deve apresentar documentos hábeis e idôneos que possam comprovar suas
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.091 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.723426/2016-75

alegações no momento do oferecimento da impugnação, sob pena de não poder fazê-lo
posteriormente em decorrência da preclusão processual. Confira-se:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
III-os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões

[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.” (grifei).
É importante fazer essa observação inicial com a finalidade de aclarar, de logo,
que as provas que devem ser aqui analisadas foram juntadas aos autos no momento da
apresentação da peça impugnatória, não havendo se falar, portanto, na ocorrência da preclusão
processual no contexto das provas.
Em segundo lugar, saliente-se que o artigo 29 do Decreto n. 70.235/721 bem
dispõe que a autoridade julgadora formará livremente sua convicção quando da apreciação da
prova. Trata-se do princípio do livre convencimento motivado do julgador segundo o qual a
valoração dos fatos e circunstâncias constantes dos autos deve ser realizada de forma livre, não
se cogitando da existência de critérios prefixados de hierarquia de provas, os quais, aliás,
poderiam acabar determinando quais provas apresentariam maior ou menor peso no julgamento
da lide. É nesse sentido que dispõem Marcos Vinícius Neder e Maria Teresa Martínez López2
“[...] Por este princípio, a valoração dos fatos e circunstâncias constantes dos autos é
feita, livremente, pelo julgador, não havendo vinculação a critérios prefixados de
hierarquia de provas, ou seja, não há preceito legal que determine quais as provas
devem ter maior ou menor peso no julgamento da lide.
No momento de prolação da sentença, o julgador poderá, segundo o seu convencimento
pessoal, formar a sua livre convicção sobre os elementos trazidos aos autos, podendo, se
assim o quiser, adotar as diligências que entender necessárias à apuração da verdade
material no que concerne tão somente aos fatos que constituem o processo. Em assim
sendo, tem-se que o julgador é soberano na análise das provas produzidas nos autos,
devendo decidir conforme o seu convencimento. Mas o livre convencimento não se
confunde com arbítrio, não podendo, por exemplo, o julgador discordar simplesmente
do previsto na norma legal sem argumentos jurídicos consistentes, nem indeferir provas
sem que diga a razão, tampouco desconhecer as presunções e ficções legais aplicáveis
ao caso concreto. Pelo princípio da persuasão racional, exige-se que o livre
convencimento seja motivado, devendo o julgador declinar as razões que o levaram a
valorar uma prova em detrimento de outra. A motivação equivale a uma justificativa,
que no nosso entender deverá ser razoável e lógica, de forma a permitir a satisfação do
processo administrativo.”

1 Cf. Decreto n. 70.235/72. Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
2 NEDER, Marcos Vinícius; LÓPEZ, Maria Teresa Martínez. Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado
(de acordo com a Lei no 11.941, de 2009, e o Regimento Interno do CARF). 3. ed. São Paulo: Dialética, 2010, Não
paginado.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.091 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.723426/2016-75

O processo administrativo fiscal é regido pelo princípio da verdade material, de
modo que não existe, aqui, limitação relativamente às provas que podem ser produzidas. Mas, de
fato, saliente-se que o livre convencimento do julgador está adstrito às questões trazidas aos
autos e, aí, decerto que autoridade produzir provas sobre fatos distintos daqueles postos à sua
apreciação e que não tenham sido requeridas pelos interessados, sob pena de nulidade da
decisão. A autuação de ofício do julgador é no sentido de poder complementar ou obter
esclarecimentos sobre as provas que já foram trazidas aos autos, restando-se concluir, portanto,
que a busca pela verdade material não autoriza que o julgador possa substituí-las em desacordo
com os fatos discutidos ou possa substituir os interessados na produção de provas3.
Por último, registre-se que o Manual SEFIP 8.4 bem dispõe que a entrega de
GFIP’s pode ser comprovada a partir dos seguintes documentos: (i) Protocolo de Envio de
Arquivos, emitido pelo Conectividade Social; (ii) Comprovante de Declaração à Previdência;
e/ou (iii) Comprovante/Protocolo de Solicitação de Exclusão. Confira-se:
“Manual GFIP/SEFIP 8.4
11.2 – Comprovantes para a Previdência Social
A entrega de GFIP/SEFIP para a Previdência Social é comprovada com os seguintes
documentos:
a) Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pelo Conectividade Social;
b) Comprovante de Declaração à Previdência;
c) Comprovante/Protocolo de Solicitação de Exclusão.”
Quaisquer dos documentos acima listados são hábeis a comprovar que a entrega
da GFIP’s foi efetivamente realizada em tal ou qual momento, não se cogitando, portanto, e até
por força do artigo 29 do Decreto n. 70.235/72, em qualquer hierarquia entre os referidos
documentos, de modo que todos eles apresentam o mesmo peso no julgamento da lide.
Pois bem. Compulsando os documentos colacionados aos autos, verifico que a
empresa recorrente apresentou o Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social e o
Comprovante de Declaração à Previdência Social que demonstram, de fato, que a entrega da
respectiva declaração ocorreu em 01.12.2011, ou seja, dentro do prazo estabelecido pela
legislação de regência.
A propósito, ainda que o referido Protocolo de Envio de Arquivos emitido pelo
Conectividade Social juntado às fls. 5 e 36 tenha sido transmitido pela empresa MRK WAGON
ASSES EMPRESARIAL, cujo CNPJ é diverso do CNPJ da empresa recorrente, note-se que o
Número de Referência do Arquivo - NRA ali indicado é o mesmo número de arquivo que consta
no Comprovante de Declaração à Previdência Social juntado às fls. 53. Quer dizer, o Protocolo
de Envio de Arquivos emitido pelo Conectividade Social recebeu o Número de Referência do
Arquivo – NRA AR6xPgSDQb100004, o qual, aliás, é o mesmo número de arquivo que consta
no Comprovante de Declaração à Previdência Social.
Considerando que a empresa recorrente logrou êxito em comprovar suas
alegações no sentido de que havia efetivamente transmitido a GFIP da competência de 11.2011
em 01.12.2011, ou seja, dentro do prazo estabelecido pela legislação de regência, entendo pela

3 NEDER, Marcos Vinícius; LÓPEZ, Maria Teresa Martínez. Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado
(de acordo com a Lei no 11.941, de 2009, e o Regimento Interno do CARF). 3. ed. São Paulo: Dialética, 2010, Não
paginado.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.091 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.723426/2016-75

procedência do presente recurso voluntário, de modo que a autuação fiscal deverá ser
integralmente cancelada.

Conclusão

Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do recurso voluntário
e entendo por dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital